Tribunal: TJSP
Processo: 1009712-39.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Indaiatuba. Inexistência de nulidade na sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Alegação de prejuízo ao erário público mediante apropriação indevida de cheque emitido pela Prefeitura. Prova da conduta dolosa dos requeridos que agiram em conluio para lesar o erário público. Improbidade administrativa caracterizada. Sentença ultra

Ementa:
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Indaiatuba. Inexistência de nulidade na sentença. Cerceamento de defesa não configurado. Alegação de prejuízo ao erário público mediante apropriação indevida de cheque emitido pela Prefeitura. Prova da conduta dolosa dos requeridos que agiram em conluio para lesar o erário público. Improbidade administrativa caracterizada. Sentença ultra petita que não implica nulidade, mas apenas redução aos limites da petição inicial. Penalidades impostas conforme art. 10, caput, c.c. art. 12, II, da Lei n. 8429/92. Inaplicabilidade da Lei n. 14230/21. Recursos providos em parte.